Tribunal: STF
Processo: ACO 3374
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Ação Civil Originária com pedido de medida liminar proposta pelo Estado de Alagoas em face da União e do Banco do Brasil, com pedido de provimento liminar para determinar “a suspensão do pagamento da dívida com a União, referente a Lei º 9.496/97, pelo prazo de 6 meses e, consequentemente, o impedimento da caracterização da mora do ente estadual no que concerne ao não pagamento das parcelas da dívida com a União enquanto durar a suspensão, bem como obstar a aplicação de quaisquer medidas que estariam autorizadas em virtude da mora do Estado no cumprimento da obrigação de pagamento das parcelas da dívida com a União, diante do impacto causado pela queda brusca de arrecadação que ameaça a manutenção das contas do Estado de Alagoas, inclusive de sua folha salarial”.
    O Estado afirma que firmou com a União, “em 29 de junho de 1998 o Contrato nº 17/98-STN/COAFI em anexo, por intermédio do qual o ente federal assumiu e refinanciou a dívida pública vigente à época. O Banco do Brasil S.A. Também fez parte da avença como agente financeiro do Tesouro Nacional”, e que o pagamento da dívida é feito “em parcelas mensais nas condições estabelecidas na Lei 9.496/97 e nos instrumentos contratuais vigentes. Atualmente, as parcelas mensais pagas pelo Estado de Alagoas correspondem a aproximadamente R$ 32 milhões, dispêndio que soma quase R$ 385 milhões ao ano, tendo como prazo final para pagamento da parcela mensal de março a data de 30/03/2020”.
    Alega que “caso não haja o depósito da referida importância até a data aprazada, o ESTADO DE ALAGOAS estará sujeito aos consectários contratuais previstos para o não pagamento para além da previsão obrigacional ordinária de incidência de correção monetária e juros remuneratórios e compensatórios. Dentre estas, pode-se citar o vencimento antecipado do contrato com a exigibilidade imediata do total da dívida; a possibilidade do BANCO DO BRASIL debitar o valor devido diretamente da conta bancária em que centralizadas as receitas do ESTADO; bem como previsão de bloqueio de transferências de recursos financeiros ao Estado relativos às rubricas constantes nos arts. 157 e 159, I, a, e II, da Constituição Federal”.
    Argui que, em razão da rápida evolução mundial do novo coronavírus, reconhecida como Pandemia pela Organização Mundial de Saúde, declarou “situação de emergência com uma série de medidas consectárias a fim de evitar a circulação de pessoas e a consequente contaminação em massa da doença por meio do Decreto Estadual n° 69.541/2020 (anexo), com impacto direto e inegável em diversas áreas da economia, bem como na arrecadação daquele que representa a maior parcela da receita estatal – o ICMS”, tendo em vista que o referido Decreto prevê a suspensão, “em caráter excepcional, a princípio pelo período de 10 (dez) dias, o funcionamento de estabelecimentos como bares, restaurantes, shoppings centers e indústrias, dentre outros setores correlatos, em todo o território estadual. Por mais prudentes que sejam as medidas do ponto de vista do controle do avanço da doença dentro do que preveem as recomendações internacionais, não se pode olvidar que estas impactam sensivelmente não só o desenvolvimento regular das atividades econômicas, mas o desenvolvimento da própria máquina estatal”.
    O autor sustenta ser “possível, desde já, vislumbrar um colapso nas contas estaduais caso nenhuma medida seja efetivada – isso porque, os citados R$474.992.129,20, mormente em um Estado tão dependente de tais verbas como Alagoas, tem o condão de implicar em cortes em outras áreas tidas pela Constituição Federal como essenciais, além de severa dificuldade em honrar o pagamento da folha salarial e demais gastos de manutenção da máquina pública”.
    Aduz que “nesse cenário de absoluta excepcionalidade, decorrente de força maior manifesta, é que o ESTADO DE ALAGOAS vem buscar tutela jurisdicional de urgência para suspensão do pagamento da dívida pelo prazo de 06 meses, bem como que os réus sejam impedidos de aplicar ao Estado as medidas previstas contratualmente para o caso de inadimplemento em razão do reconhecimento judicial da inexistência de mora do ente estatal no fato do não pagamento da parcela mensal da dívida”.
    Após expor esses fatos, o Estado alega “que a ocorrência de fatos extraordinários, não imputáveis ao devedor, e que o impeçam de cumprir a tempo e modo a obrigação, afastam a mora– atendendo plenamente ao interesse social visado pelo diploma constitucional, cujo parâmetro se presta a reconhecer a boa-fé daquele que acabou impossibilitado de cumprir com suas obrigações por fatos alheios à sua vontade. Trata-se da aplicação da teoria da imprevisão, positivada no artigo 478 do Código Civil”.
    Prossegue afirmando que “a cláusula rebus sic stantibus (implícita), perfeitamente aplicável ao contrato em questão, cujo objeto são prestações de natureza continuada, autoriza a isenção do devedor do cumprimento da obrigação, total ou parcialmente, por conta de modificações extraordinárias a fim de minimizar o prejuízo diante da modificação do cenário no qual concebido o contrato” e que para “a caracterização da mora do devedor, além do elemento objetivo consubstanciado na exigibilidade da prestação, ou seja, o vencimento da dívida líquida e certa, também requer a presença do elemento subjetivo, vale dizer, a culpa do devedor na inexecução da obrigação, inexistindo mora se o descumprimento da obrigação ocorreu em virtude de força maior ou caso fortuito”.
    Segundo o Estado, “a atual crise do COVID-19, com as circunstâncias que lhe estão sendo inerentes – notadamente de necessidade de recursos adicionais do Estado para enfrentamento do problema e drástica queda arrecadatória decorrente da forte retração da atividade econômica, face às necessárias medidas de isolamento social –, evento de excepcional e imprevisível gravidade, constitui evidente situação de força maior apta a autorizar que se postergue o pagamento, pelo Estado, da parcela mensal da dívida que possui com a União, minimizando os prejuízos econômicos esperados”.
     O autor afirma “que a União é o único ente federativo com capacidade real de endividamento geral, dado que os Estados estão constritos aos termos da Resolução do Senado Federal nº 40, de 2001. Por outro lado, a base arrecadatória da União é menos vulnerável à crise econômica que segue a pandemia, inclusive pelos tributos em que ela compete com os Estados, como PIS e COFINS. Enquanto a União tributa sobretudo rendas e receitas, os Estados tributam operações com mercadorias e prestações de serviços. Por seu turno, a União pode instituir contribuições para cobertura de gastos, isso sem contar a possibilidade de instituição de empréstimos compulsórios, bem como de tributação das grandes fortunas, hipóteses que não encontram semelhança no âmbito estadual”.
    Alega que o fumu boni iuris e o periculum in mora estão devidamente demonstrados, à medida que, conforme já afirmado “o Direito brasileiro já evoluiu para autorizar a revisão contratual pelo Poder Judiciário quando constatada situação superveniente e imprevisível capaz de tornar o contrato excessivamente oneroso para uma das partes, caso dos autos, em que o pagamento da parcela vincenda de 32 milhões, diante da pandemia, importará no comprometimento de despesas necessárias à custear os gastos necessários para a manutenção da máquina pública, notadamente diante da perda de receita inicialmente estimada em R$474.992.129,20 no ano de 2020”.
    Destaca, por fim, que em relação ao perigo de dano, é possível verificar que “em face do severo decréscimo arrecadatório, vê-se que as receitas anteriormente previstas, não se concretizarão, de forma que não será possível fazer frente às despesas necessárias para regular funcionamento dos interesses públicos a serem tutelados por este ente estadual”.
    É o relatório. Decido.
    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    Examinado o processo de forma compatível com esta fase procedimental, se fazem presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de cautela, na exata dimensão da concedida na decisão que proferi, no dia 22/3/2020, na ACO 3363, por intermédio da qual o Estado de São Paulo também pleiteou a suspensão do pagamento de parcelas previstas em Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado com a União, com escudo nos mesmos motivos ora suscitados.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia de COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Estado de Alagoas de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; estando, portanto, presente na hipótese, a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos a saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental da saúde
    A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem em Alagoas, com a destinação prioritária do orçamento público.
    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas aos Contratos de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União (Contrato n. 017/98 STN/COAFI e respectivos aditivos), devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DE ALAGOAS COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
    Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder as medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Determino que a Secretaria providencie, com urgência, a participação também do Estado de Alagoas na audiência virtual para composição com a União, em face da urgência e emergência da presente situação, determinada na ACO 3363 MC.
    Em virtude da urgência, caracterizada pelo vencimento da dívida nessa segunda-feira, citem-se e intimem-se as partes rés para o cumprimento da decisão, inclusive por meio de Whatsapp do Advogado-Geral da União, bem como para apresentar contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente